Tribunal: TJES
Processo: 5000554-24.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-24.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUCELIA CORDEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PERDA DE EVENTO PREVIAMENTE PROGRAMADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo no trecho Vitória/ES – São Paulo/SP.
2. Cancelamento do voo em 04.10.2024, com reacomodação apenas para o dia seguinte, impedindo o comparecimento da passageira a evento previamente programado.
3. Condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.357,51 e de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o cancelamento de voo por manutenção técnica não programada afasta a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da frustração da finalidade da viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo, com incidência do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
6. A manutenção técnica não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade econômica, incapaz de romper o nexo causal.
7. Ausência de prova da prestação adequada de assistência material e de reacomodação compatível com a finalidade do contrato.
8. Comprovação dos danos materiais suportados pela passageira, sem impugnação específica.
9. Frustração integral da viagem e perda de evento único configuram dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento.
10. Valor da indenização fixado em patamar razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo por manutenção técnica não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A reacomodação inadequada, que frustra a finalidade da viagem, gera dever de indenizar por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 341 e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, Enunciados 11 e 32.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5000554-24.2025.8.08.0049

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA: LUCELIA CORDEIRO DE OLIVEIRA

SENTENÇA: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PERDA DE EVENTO PREVIAMENTE PROGRAMADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo no trecho Vitória/ES – São Paulo/SP.
2. Cancelamento do voo em 04.10.2024, com reacomodação apenas para o dia seguinte, impedindo o comparecimento da passageira a evento previamente programado.
3. Condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.357,51 e de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o cancelamento de voo por manutenção técnica não programada afasta a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da frustração da finalidade da viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo, com incidência do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
6. A manutenção técnica não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade econômica, incapaz de romper o nexo causal.
7. Ausência de prova da prestação adequada de assistência material e de reacomodação compatível com a finalidade do contrato.
8. Comprovação dos danos materiais suportados pela passageira, sem impugnação específica.
9. Frustração integral da viagem e perda de evento único configuram dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento.
10. Valor da indenização fixado em patamar razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo por manutenção técnica não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A reacomodação inadequada, que frustra a finalidade da viagem, gera dever de indenizar por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 341 e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, Enunciados 11 e 32.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Lucelia Cordeiro de Oliveira
em face de
GOL Linhas Aéreas S.A.
, na qual a autora alega falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento do voo, trecho Vitória/ES – São Paulo/SP, programado para 04/10/2024, fato que a teria impedido de comparecer a evento previamente programado (show do artista Bruno Mars), ocasionando prejuízos materiais e abalo moral. Sustenta ausência de assistência adequada e reacomodação apenas para o dia seguinte. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decisão contra a qual a requerida interpôs recurso inominado.

Em contestação (ID 17142146), a requerida sustentou, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o cancelamento do voo decorreu de manutenção técnica não programada, medida necessária à segurança dos passageiros, caracterizando caso fortuito ou força maior, apto a afastar sua responsabilidade. Alegou ter prestado a assistência material e a reacomodação da passageira, conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC. Defendeu a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório, por considerá-lo excessivo.

A sentença proferida em audiência pelo juízo singular (ID 17142175) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante os fundamentos expostos no link1, passo a decidir quanto aos pleitos contidos na exordial e aos pedidos contrapostos.

1
. Julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, de modo que condeno o requerido GOL LINHAS AÉREAS S.A., a título de danos materiais, no valor de R$ 1.357,51 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

2
. Condeno o requerido GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora incidentes desde a citação e correção monetária a partir desta data.

3
. Sem custas e honorários, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

4
. Extingo o feito com resolução do mérito, aplicando-lhe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, proceda-se às devidas baixas, observando-se as cautelas de estilo.

5
. Dou a presente por publicada e intimadas as partes. Diligencie-se. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17142177). Em suas razões, alega que o cancelamento do voo decorreu de manutenção técnica não programada, configurando caso fortuito, com prestação de assistência e reacomodação conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentada ao ID 17142182, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17142178 e 17142179.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

Em análise dos autos, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e seus desdobramentos, bem como à caracterização dos danos material e moral reconhecidos na sentença.

A alegação genérica de manutenção não programada não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea. Trata-se de risco inerente à atividade econômica desenvolvida, caracterizando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Ressalte-se, ainda, que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar documentação que justificasse a alteração e o cancelamento dos voos, inclusive após determinação expressa do Juízo de origem, circunstância expressamente consignada na sentença.

Ressalte-se, ainda, que competia à recorrente comprovar, de forma efetiva, a ocorrência de excludente de responsabilidade, bem como a prestação adequada de assistência material e reacomodação em prazo compatível com a finalidade da viagem, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, do CPC. Não há nos autos prova suficiente de que a assistência tenha sido prestada de maneira integral e eficaz, tampouco de que a reacomodação oferecida fosse apta a preservar o objeto principal do contrato de transporte.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que o cancelamento do voo impediu a autora de comparecer ao evento previamente programado, finalidade central da viagem, circunstância que extrapola o mero inadimplemento contratual. A reacomodação apenas para o dia seguinte mostrou-se manifestamente incompatível com o propósito da contratação, caracterizando falha na prestação do serviço.

No que se refere aos danos materiais, a sentença merece integral confirmação. As despesas suportadas pela autora estão devidamente comprovadas nos autos, abrangendo gastos com passagens, ingresso do evento, transporte e alimentação, totalizando R$ 1.357,51, valores que não foram impugnados de forma específica pela recorrente, atraindo a incidência do art. 341 do CPC. Correta, portanto, a condenação imposta nesse ponto.

No caso concreto, o cancelamento do voo, aliado à ausência de solução eficaz e à perda de evento único e previamente programado, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

A frustração integral da viagem, associada à legítima expectativa criada, autoriza o reconhecimento do dano moral, o qual, em hipóteses como a dos autos, prescinde de prova específica do prejuízo, decorrendo da própria falha do serviço.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 4.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)